Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo Distrito Federal, no ID: 65296186, de expedição de alvará/transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ-JURÍDICO para levantamento da quantia depositada pelo SINDIRETA/DF (ID: 64340979). Verifica-se, porém, que o credor deixou de apresentar a conta bancária para o levantamento dos valores. Diante disso, intime-se o Distrito Federal para apresentar os dados. Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR